Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-03.2013.8.11.0099
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-03.2013.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), NEDITE NUNES SIQUEIRA - CPF: 798.064.659-20 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO VIDEIRA TOULINS - CPF: 014.035.151-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.087 DO STF. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão da 3° Câmara Criminal que rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento à apelação criminal, mantendo a absolvição da ré pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT. O órgão ministerial sustenta omissão quanto à análise do Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF, especificamente no tocante à exigência de formulação e registro da tese de clemência para validade do quesito absolutório genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da validade da absolvição com base no quesito absolutório genérico, à luz do Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina a validade do veredicto absolutório fundado no quesito genérico, afirmando que a defesa sustentou tese absolutória em plenário, a qual está registrada em ata.

4.

A decisão reconhece que a absolvição foi requerida com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa e demais teses juridicamente admissíveis, respeitando-se, assim, a soberania dos jurados.

5.

Os embargos não evidenciam obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas buscam a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A absolvição pelo quesito absolutório genérico é legítimo quando a defesa sustenta tese absolutória em plenário, devidamente registrada em ata, ainda que baseada em fundamentos jurídicos diversos da clemência.

2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483, §2º, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185 (Tema 1.087 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Criminal n. 0002750-36.2012.811.0013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com base no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, contra o
acórdão desta Câmara Criminal
, que, por
unanimidade
,
rejeitou a preliminar de nulidade
arguida, relativa a uma suposta
contradição nas respostas dos jurados aos quesitos formulados no Tribunal do Júri
. No
mérito
, o acórdão
negou provimento ao recurso de apelação criminal
, mantendo a
absolvição da ré Nedite Nunes Siqueira
, decisão tomada pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT
.

Sustenta o embargante (ID. 266793789) que o acórdão incorreu em
omissão
, por
não ter se manifestado expressamente sobre a exigência, prevista no Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF
, de que a
absolvição do réu pelo quesito absolutório genérico (art. 483, §2º, do CPP)
só é compatível com a Constituição Federal quando
fundada em tese de clemência apresentada
e
devidamente registrada em ata de julgamento
.

Aduz que, no caso concreto,
não houve menção à tese de clemência nos debates orais ou na ata da sessão plenária
, o que, segundo o Ministério Público, inviabilizaria a validade da absolvição proclamada pelos jurados, tornando-a manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual seria imprescindível o enfrentamento direto dessa questão pelo órgão colegiado, sob pena de violação ao dever de fundamentação.

Argumenta, ainda, o embargante que o acórdão impugnado apresenta fundamentação de natureza tanto constitucional, ao invocar o princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, quanto infraconstitucional, com base nos arts. 483, §2º, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, mas sem enfrentar de forma expressa a compatibilidade dessa fundamentação com os requisitos fixados no Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF, o que, segundo sustenta, configuraria omissão para fins de prequestionamento.

A embargada, regularmente intimada (ID. 284665354) para se manifestar sobre os presentes embargos declaratórios,
quedou-se inerte
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a absolvição da embargada Nedite Nunes Siqueira, proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no v. acórdão, com argumento de que este não teria se manifestado expressamente sobre o fundamento constitucional concernente à tese firmada no Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, quanto à exigência de que, para se reconhecer como legítima a absolvição fundada no quesito absolutório genérico por clemência, deve haver menção expressa dessa tese em plenário e registrada em ata de julgamento.

Pugna, assim, pela integração do julgado com vistas à expressa manifestação sobre o referido tema, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e para fins de prequestionamento.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 619 do CPP, à correção de eventuais obscuridades, contradições ou omissões existentes na decisão judicial. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já decidida, salvo na excepcional hipótese de erro material.

No caso vertente, verifica-se que a matéria suscitada nos aclaratórios já foi analisada e enfrentada no v. acórdão embargado, inclusive com referência ao exercício legítimo da soberania dos veredictos, à aplicação do quesito absolutório genérico e à inexistência de vício formal ou substancial no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não procede a afirmação do embargante de que não houve, em plenário, qualquer sustentação da defesa passível de justificar a absolvição da embargada pelo quesito genérico, seja por clemência, seja por outra razão admitida pela ordem constitucional vigente.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o Órgão Ministerial, consta expressamente na Ata de Julgamento (ID. 222840869) que a defesa técnica da embargada, ao realizar suas alegações finais, formulou pedido expresso de absolvição com base em teses juridicamente admitidas:

A Defesa deu continuidade às suas alegações, às 10h53min, expondo a tese de
“Absolvição da ré pela inexigibilidade de conduta adversa. Alternativamente, reconhecimento do homicídio privilegiado, em suas duas formas (violenta emoção e relevante valor social e moral) e afastamento da qualificadora”
, encerrando-se às
11h25min, renunciando ao tempo restante
.

O trecho acima transcrito evidencia que a tese absolutória foi devidamente apresentada pela defesa em plenário, com base em argumentos jurídicos legítimos, como a inexigibilidade de conduta diversa e outras teses.

Ademais, não se pode alegar surpresa ou cerceamento do contraditório, uma vez que a tese de absolvição foi claramente articulada pela defesa e encontra-se devidamente registrada em ata, assegurando à acusação plena ciência do seu conteúdo e da possibilidade de sua acolhida pelos jurados.

Ressalte-se que a Lei nº 11.689/2008, ao introduzir o §2º no art. 483 do Código de Processo Penal, consagrou expressamente o poder conferido aos jurados de absolver o acusado por qualquer fundamento, inclusive subjetivo ou extralegal, por meio da obrigatória formulação do quesito genérico: “O jurado absolve o acusado?”. Tal prerrogativa encontra amparo direto no princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, integrando o núcleo essencial da competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PLURALIDADE DE RÉUS – PARTE DOS RÉUS CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTRO ABSOLVIDO – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO AOS RÉUS CONDENADOS – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 1 .2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – FRAÇÃO MÍNIMA ESCORREITA – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE RECONHECE A AUTORIA E ABSOLVE COM FULCRO NO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO [ART. 483, INCISO III E § 2º, DO CPP] – PRECEDENTES DO STF – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EMBASAM A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . (...)
2. O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria, ainda mais quando dentre as teses debatidas estava a ausência de animus necandi, sem olvidar a possibilidade de eventual absolvição por clemência ou piedade por parte da Corte Leiga. Precedentes do STJ e do TJMT.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027503620128110013, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024)

E, no caso concreto, tal quesito foi regularmente formulado e respondido afirmativamente por 04 (quatro) votos a 01 (um), conforme se extrai do Termo de Votação dos Quesitos (ID 222840870, fl. 03),
in verbis
:
“3. Tese defesa (art. 483, §5°, CPP): O jurado absolve a ré NEDITE NUNES SIQUEIRA? (4) sim (1) não.”

Logo, não se verifica omissão no julgado quanto à aplicação do art. 483, §2º, do CPP ou à análise da matéria constitucional relativa à soberania dos
veredictos
, pois o acórdão enfrentou a validade da absolvição pelo quesito genérico, reconhecendo que a defesa sustentou tese absolutória em plenário, devidamente registrada em ata (ID. 222840869).

Neste diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin – Tema 1.087) estabelece que o Tribunal de Apelação somente poderá determinar novo júri quando ausente qualquer tese absolutória sustentada em plenário ou quando a clemência for aplicada em manifesta afronta às provas dos autos e aos precedentes vinculantes da Corte Suprema, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE.
TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri.

5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.

6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.
(...)

Portanto, não se verificam os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a anulação do veredicto absolutório. São eles: a ausência de qualquer tese absolutória apresentada pela defesa em plenário, a inexistência de registro na ata de julgamento e a manifesta desconexão entre o veredicto e o conjunto probatório dos autos.

Em verdade, o que o Ministério Público intenta com estes embargos é rediscutir o mérito do acórdão por meio de alegada omissão que, de fato, não existe, buscando reabrir debate sobre matéria já devidamente enfrentada e fundamentada, o que se revela incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que os fundamentos legais e constitucionais invocados foram devidamente enfrentados ao longo da fundamentação, ainda que não mencionados de forma literal ou nominal. Tal abordagem é suficiente para fins de prequestionamento, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

Nesse contexto se insere o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal. A defesa sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não houve análise adequada das teses defensivas, notadamente a nulidade de documentos juntados após a instrução, a ausência de provas da autoria delitiva, a desproporcionalidade na majoração da pena-base e a fixação de regime fechado, pleiteando sua readequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão impugnado que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

(...)

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa todas as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 231 e 619; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, §2º, “a”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2018; EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021.

(N.U 1002379-24.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, revela-se incabível a pretensão recursal de integrar o acórdão com fundamento em omissão inexistente. As razões expendidas nos presentes aclaratórios limitam-se à tentativa de rediscutir matéria já devidamente enfrentada e fundamentada, em total descompasso com a finalidade dos embargos de declaração, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, porquanto não evidenciada qualquer omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025